Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade de penalidade administrativa (multa) lavrada em seu desfavor pela ARTESP em decorrência de suposto descumprimento de obrigação constante de contrato administrativo - Impossibilidade – Descumprimento contratual evidenciado em procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade de penalidade administrativa (multa) lavrada em seu desfavor pela ARTESP em decorrência de suposto descumprimento de obrigação constante de contrato administrativo - Impossibilidade – Descumprimento contratual evidenciado em procedimento administrativo regular e em atendimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Sanção aplicada em conformidade com o contrato celebrado e de forma razoável, não havendo qualquer desproporcionalidade em seu valor – Precedentes deste c. Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006561-05.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é apelado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Marcela D Andrea de Rosa, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006561-05.2016.8.26.0053
APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
APELADO:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.896
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
MULTA ADMINISTRATIVA -
Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade
de penalidade administrativa (multa) lavrada em seu
desfavor pela ARTESP em decorrência de suposto
descumprimento de obrigação constante de contrato
administrativo - Impossibilidade
Descumprimento
contratual evidenciado em procedimento administrativo
regular e em atendimento às garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório Sanção aplicada em
conformidade com o contrato celebrado e de forma
razoável, não havendo qualquer desproporcionalidade em
seu valor Precedentes deste c. Tribunal de Justiça
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.,
nos autos da “ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e nulidade de ato administrativo” por
ela ajuizada em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
3
- ARTESP, julgada improcedente pelo Juízo a quo, haja
vista a legalidade da penalidade imposta pela ré, em
decorrência do descumprimento de cláusula contratual
perpetrado pela empresa-autora no bojo do contrato
administrativo
no
003/ARTESP/2009,
consistente
no
pagamento de multa no valor de R$ 211.790,23, consoante
r. sentença de fls. 344/346, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 367/380), a apelante
sustentou que, diante das circunstancias fáticas, não
poderia ter agido de forma diferente, tendo, inclusive,
adotado todas as providencias cabíveis para assegurar a
eficiência da gestão da coisa pública, impedindo, assim
a ocorrência de prejuízos e danos ao meio ambiente.
Nesta linha, argumentou que a demora na adequação da
passarela, bem como na construção de uma nova, seria
decorrência da readequação do cronograma de obras
previsto no respectivo contrato de concessão, a qual,
por sua vez, teria se dado em virtude de circunstancias
alheias ao seu controle. Assim, diante da ausência de
culpa a ela imputada, requereu o provimento do apelo
interposto, reformando-se o decisum ora impugnado.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado (fls. 381/382), desafiando contrarrazões da
parte apelada às fls. 387/395.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Insurge a apelante contra a r. sentença
de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, haja vista a legalidade da penalidade imposta
pela ré, em decorrência do descumprimento de cláusula
contratual perpetrado pela empresa-autora no bojo do
contrato administrativo no 003/ARTESP/2009, consistente
no pagamento de multa no valor de R$ 211.790,23.
Porém, pelo que se colhe dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que a concessionária
autora foi notificada pela ARTESP por suposta prática de
infração administrativa, consistente no descumprimento
do
Contrato
Administrativo
no
003/ARTESP/2009,
especificamente quanto à adequação
acessibilidade,
telamento e iluminação - da passarela do km 72 da
SP-360.
Aduz a autora que contra a imposição de
multa administrativa apresentou defesa e posteriormente
recurso, que restou indeferido.
Segundo alega, a adequação da passarela
deveria ocorrer até 31.05.2011; todavia, a avença
celebrada entre as partes previa também a duplicação da
SP-360 justamente no trecho entre os km 66+500 e KM
74+410, no qual estava localizada a passarela, o que
ensejou uma readequação das obras previstas no contrato
de concessão.
Esclarece que fatos alheios à vontade da
postulante impediram o pleno cumprimento das obras no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
5
trecho, razão pela qual a licença para duplicação da
rodovia somente foi expedida em 14.06.2012, levando a
ARTESP a prorrogar o prazo para a entrega das obras.
Acrescenta que o trecho duplicado foi
liberado para tráfego em 27.02.2013, circunstância que
atrasou a construção da passarela no km 72 da SP-360, a
qual se iniciou em 03.04.2013 e foi finalizada em
27.07.2013.
No seu entendimento, o atraso de menos de
2 meses para a entrega de uma passarela mais moderna e
plenamente adaptada aos termos do contrato não é causa
suficiente para a aplicação de excessiva multa no valor
de R$ 211.790,23.
Diante
disso,
por
entender
que
a
aplicação de penalidade se mostrou desarrazoada e
excessiva, a autora CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS
S.A ingressou com a presente demanda em face da AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP pleiteando, em síntese,
liminar para a sustação dos efeitos do ato jurídico
sancionatório e, ao final, a declaração de inexistência
de
inadimplemento
contratual,
com
o
consequente
reconhecimento da nulidade da penalidade aplicada em seu
desfavor (fls. 01/23).
Pois bem.
Da
análise
dos
documentos
de
prova
juntados aos autos, bem como das alegações das partes,
pode-se
inferir
que
restou
incontroverso
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
6
descumprimento
do
prazo
previsto
no
contrato
administrativo no 003/ARTESP/2009 para a concessionária
promover
a
adequação
(acessibilidade,
telamento
e
iluminação) da passarela localizada no Km 72 da SP-360.
Registre-se, neste ponto, que o prazo
inicialmente previsto no instrumento contratual foi,
inclusive, dilatado pela Administração Pública, tendo a
empresa concessionária sido notificada para promover a
aludida adequação dentro da “tolerância” concedida. Veja-
se, neste sentido, a manifestação da ARTESP de fls.
247/248, datada de 28.03.2012, in verbis:
“Prezado Engo. Irlandino,
Segue análise da Defesa Prévia e instrução de
processo conforme solicitado.
'No que se refere à acessibilidade:
De acordo com ITEM 01.01.03.01 do Cronograma
de Investimentos, está prevista a duplicação
do trecho JUNDIAÍ ITATIBA entre km 66,50 e
61,70. Obra proposta pelo Poder Concedente em
face de adaptação da malha rodoviária em
função da saturação do volume de tráfego
local.
Assim a Concessionária prevê a demolição da
passarela no km 67 para implantação de nova
passarela nas proximidades do novo local.
Diz a concessionária que não quer desperdiçar
intervenções
em
uma
passarela
que
será
demolida conforme projeto aprovado por essa
Agência.
- Resposta: O Cronograma de Investimentos da
Concessionária mencionado prevê a implantação
da duplicação do trecho JUNDIAÍ
ITATIBA
entre km 66,50 e 61,70, porém adequação da
passarela ou passarela nova que atenda a
acessibilidade
não
foi
executada
pela
Concessionária em 2 anos ou dentro do prazo
do Cronograma de Recuperação de OAE'S e
Passarelas
Rev.
02
em
serviços
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
7
intervenções a realizar para término dos
serviços até 31/05/2011, em primeira fase
para adequação e prolongamento da obra.
'No que se refere à instalação do Telamento
Metálico':
Por se tratar de passarela sobre pistas
simples, não se justifica a instalação de
Telamento Metálico a referida passarela.
- Resposta: não é verdade, há necessidade de
preservação a segurança dos usuários da
SP-360 e o telamento foi parcialmente executado, pois para adequação da
acessibilidade a passarela deverá ser mais
comprida. 'No que se refere à instalação de iluminação': Conforme cronograma, os serviços que contemplam iluminação foram atendidos em
conformidade ao estabelecido no contrato de
concessão.
- Resposta: Haja vista que a passarela não
foi
prolongada
e
as
rampas
não
foram
implantadas, a iluminação está incompleta.
'Em vista do exposto, considerando que os
serviços
serão
realizados
juntamente
a
duplicação da SP-360'.
- Resposta: O Edital registra de forma clara
e específica que a realização de adequação da
passarela
é
para
até
2
anos
após
a
contratação da concessão. Apesar de termos
dado tolerância de realização das obras,
conforme
cronogramas
apresentados
até
31/05/2011, a concessionária não adequou a
passarela e o prazo já foi vencido (...)”.
Como se pode observar, ao contrário do
quanto sustentado nos autos, a concessionária já tinha
sido notificada pela Administração a efetuar as obras de
adequação, tendo sido, inclusive, concedido em seu favor
a extensão do prazo previsto inicialmente no contrato
administrativo, em vista da readequação do cronograma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
8
obras.
Ressalte-se que o atraso na aprovação das
licenças referentes ao projeto de duplicação da via não
pode ser considerado como uma espécie de excludente da
responsabilidade
assumida
pela
concessionária,
haja
vista o teor da cláusula 14 do contrato firmado entre
ela e a ARTESP:
“CLÁUSULA 14 LICENÇAS
14.1. É de única e exclusiva responsabilidade
da CONCESSIONÁRIA a obtenção, em tempo hábil,
de todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício de todas as
atividades objeto da CONCESSÃO, especialmente
no que se refere ao atendimento da legislação
ambiental.
14.1.1. Serão da exclusiva responsabilidade
da CONCESSIONÁRIA o atendimento, em tempo
hábil, de todas as providências exigidas
pelos órgãos competentes, nos termos da
legislação vigente, para a concessão das
licenças
ao
pleno
exercício
de
suas
atividades, correndo por sua conta as
despesas correspondentes.
14.2.
A
CONCESSIONÁRIA
apresentará
à
CONTRATANTE, com a periodicidade que esta
determinar, relatório sobre os impactos ambientais decorrentes da execução dos
SERVIÇOS DELEGADOS e SERVIÇOS COMPLEMENTARES,
bem como das ações tomadas para a sua
eliminação ou minimização”.
Convém observar, ademais, que, conforme
demonstram as fotos de fls. 236/238, e, ainda, consoante
relatado no despacho administrativo de fls. 217/219,
ainda em 14.10.2013 as obras de adequação da passarela
não estavam definitivamente concluídas, circunstancia
esta que corrobora com o descumprimento do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
9
acordado entre as partes.
“Prezado senhor,
Atendendo
FD.
DIN
13219/16
(folha
36)
protocolo
319558
temos a comentar: a manifestação apresentada pela Dal Pozzo
Advogados datada de 22/02/2016 (quanto a
NOT.DIN 0060/12 referente a recuperação da
passarela do km 72+000 da Rodovia Engenheiro
Constâncio Cintra (SP360).
De acordo com Anexo 06 - CORREDOR DOM PEDRO I
do EDITAL No 002/2008, item 3.2. Recuperação
de Obras de Arte Especiais, Correntes e
Passarelas, a Concessionária deve cumprir os
seguintes subitens:
'h.
Atendimento
ao
Decreto
no
5296
de
02/12/04 Cidadania Plena aos Portadores de
Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida.
É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a
aplicação do Decreto e obediência à norma NBR
9050 nas OAE'S e passarelas rodoviárias para
pedestres.
i. Telamento nas passarelas para proteção do
usuário das rodovias.
Todas as passarelas existentes sobre as
rodovias deverão ter telamento metálico galvanizado. O telamento deverá ser
implantado nas vigas principais sobre a
rodovia, estendendo-se suas extremidades em
3,50 (três e meio) metros.
Caso as rampas estejam a uma distancia
inferior ou igual a 3,50 (três e meio) m,
também deverão receber telamento.
O telamento deverá ter durabilidade, eficácia
e ser resistente a vandalismos.
j. Iluminação nas passarelas para segurança
do pedestre.
Todas as passarelas existentes deverão ser
iluminadas em toda sua extensão.
A
iluminação
deverá
ser
implantada
no
telamento e/ou em posteação específica e/ou
posteação para iluminação da rodovia que
esteja junto à passarela'.
A concessionária Rota das Bandeiras deveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
10
ter adequado conforme o sub item h acima
descrito, a passarela do km 72 da SP-360 para
a acessibilidade que se apresentava com
inclinação das rampas inadequadas, descumprindo a norma ABNT (NBR
9050)
inclusive sem patamares de descanso.
Além disso, a concessionária deveria ter
implantado o telamento e a iluminação na
passarela adequada.
Os serviços de adequação de acessibilidade
com adequação das rampas e implantação de
defensas para proteção de pilares estavam
previstos
na
1a
fase
do
Cronograma
de
recuperações de OAE'S e passarelas revisão 02
(vigente na época) e deveriam ter sido
iniciados em 01/07/2011 e concluídos pela
Concessionária Rota das Bandeiras em até
31/08/2011, sendo as defensas concluídas em
31/05/2011,
mas
não
o
fez
e
assim
a
concessionária foi notificada pela ARTESP
NOT.DIN0060/12.
Em inspeção anexa de 29/11/12, relatório 39,
ficha 318 da Quadri retrata a passarela sem
adequação à acessibilidade.
A cocnessionária alega em sua defesa que era
mais vantajoso para o interesse público a
construção de nova passarela do que adequar
ás rampas da passarela do km 72 existente.
Na folha 8 do documento Dal Pozzo Advogados é
dito: 'O atraso de menos de dois meses, por
motivos alheios à vontade da autora, na
entrega de uma nova passarela mais moderna e
plenamente adaptada nos termos do contrato e
das atuais normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas
ABNT não é causa para
aplicação de excessiva multa no valor de R$
211.790,23'.
A ARTESP entende que o interesse público é
não deixar o usuário idoso ou portador de
deficiência
física
e/ou
com
mobilidade
reduzida esperar além do prazo contratual, no
caso específico trata-se da adequação da
acessibilidade da passarela do km72+000 da
SP-360 definida em prazo contratual, no caso
específico da NOT.DIN 0060/2012 a adequação
deveria ser concluída em 31/08/2011, mas a
Concessionária Rota das Bandeiras não cumpriu
esse
prazo
e
entregou
com
atraso
uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
11
passarela metálica no mesmo km com transposição da SP-360 duplicada com
acessibilidade somente depois de 2 anos de
espera
o
usuário
idoso
ou
portador
de
deficiência e/ou com mobilidade reduzida pode
desfrutar de seus direitos de cidadania para
transpor a SP-360. Assim, cabe ressaltar que
deve ter ocorrido um equívoco na manifestação
apresentada pela Dal Pozzo Advogados com
respeito ao tempo de atraso.
Na folha 8 do documento Dal Pozzo Advogados é
dito: 'Diante disso, com o início efetivo das
obras de duplicação, foi possível iniciar a
implantação da construção da nova passarela
no km72 da SP-360 somente em 03/04/2013,
sendo finalizada em 27/07/2013'.
Cabe ressaltar que a manifestação apresentada
pela Dal Pozzo Advogados está equivocada como
pode ser comprovado em inspeção da passarela
de 14/10/2013, enviada pela Concessionária
onde mostra que os serviços ainda estavam em
fase final de execução. Vide inspeção anexa.
Apesar da concessionária não comprovar na
defesa prévia e nas alegações finais o
impedimento da CETESB específico da adequação
prevista na passarela do km 72 da SP-360 até
a data de 31/08/2011 a concessionária que
estava impossibilitada de executar a implantação da passarela nova bem como
acessibilidade da passarela existente, pois a
licença ambiental 2086 e datada de 14/06/12
(processo 013.297/2012, folhas 66 e 67).
Conforme
dizeres
do
Dr.
Pedro
Umberto
Romanini
da
DIN/Meio
Ambiente
(ARTESP)
constante no processo 013.297/2012, volume 1,
folha 88, a respeito das alegações finais:
'Nas suas alegações finais (fls. 36 a 85) a
concessionária Rota das Bandeiras que alega a
falta de licença ambiental de instalação (LI)
da
duplicação
da
SP-360-Rodovia
Engo.
Constancio Cintra, segmento entre o km68+300m
e km74+600m, como justificativa para não
executar serviços de adequação de passarela
nos padrões estabelecidos no Contrato de
Concessão

Item
05.02.05.01.00.00.15

Passarela do km72. Entretanto, a alegação não
se justifica. (...) obedecidos os critérios
da SMA no 81/98, as obras de adequação da
passarela poderiam ter sido executadas'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
12
Para
a
execução
da
adequação
da
acessibilidade da passarela do km72 da SP-360
apresentava-se na época alternativa:
-
havia espaço para implantar rampas adequadas segundo a norma NBR-9050 em estrutura metálica com torres metálicas
tubulares (mesmo provisórias) com piso de
madeira, com telamento e iluminação como
alternativa às rampas originais de concreto
da passarela que não tinham inclinações
adequadas, mais íngremes e sem patamares de
descanso, com telamento e iluminação.
Quanto a questão da adequação da passarela do
km72 da SP-360 interferir com a implantação
da prevista duplicação temos de focar os
prazos das obrigações contratuais de execução
de obras definidos em contrato de concessão:
O prazo para a concessionária adequar a
passarela
para
a
acessibilidade
era
31/08/2011;
O prazo para implantar a duplicação entre
km66+500 e km74+410 da SP-360 foi definido
para
início
em
30/07/2010
e
termino
03/03/2014.
Observa-se que o contrato de concessão deu
diferentes prioridades a essas obrigações de
execuções de obras, não considerou que fossem
executadas juntas e tão menos que a execução
de uma excluía a execução de outra.
Seguem no referido processo cópia de inspeção
da passarela antiga do km72 da SP-360 de
29/11/2012 elaborada pela Quadri, relatório
39, ficha 318. O documento retrata em 28
fotos que não tinha sido ainda atendida a
acessibilidade conforme a NBR 9050. Atentar
para a data de inspeção, isto é, ocorreu 546
dias após a data de conclusão referente à
adequação da acessibilidade que era prevista
para 31/08/2011, prevista em Cronograma de
Recuperações de OAE'S e passarelas revisão
02.
Segue
também
a
inspeção
rotineira
de
14/10/2013 com quatro fotos atuais da nova
passarela do km72+000, na SP-360, apontando
que a execução ainda estava em fase final com
trabalhos de execução de defensas rígidas
para proteção de pilares, proteção de taludes
a ser ainda protegido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
13
Destarte,
uma
vez
evidenciado
o
descumprimento do prazo previsto em contrato para a
adequação da referida passarela, pertinente se faz a
imposição da penalidade administrativa pela ARTESP, nos
termos do quanto previsto na cláusula 42 do contrato no
003/ARTESP/2009, in verbis:
“CLÁUSULA 42 SANÇÕES E PENALIDADES
42.1. O não cumprimento das diretrizes,
normas especificações, regulamentos, índices
e parâmetros fixados pela CONTRATANTE para a
execução dos serviços, bem como atrasos no
cumprimento de prazos, de cronogramas de
execução
física
dos
serviços
objeto
da
CONCESSÃO, em qualquer de suas fases, bem
como de cronogramas físicos que forem ajustados no decorrer deste CONTRATO,
inclusive o relacionado com o refazimento de
serviços deficientemente executados, ou a
demora no cumprimento de diretrizes, normas,
especificações,
regulamentos,
índices
e
parâmetros fixados pela CONTRATANTE para a
execução
dos
serviços,
importarão
na
aplicação das multas especificadas no Anexo
XVI DAS PENALIDADES.
42.1.1. A aplicação da multa a que alude este
item não impede que a CONTRATANTE declare a
caducidade do CONTRATO ou aplique outras
sanções
previstas
no
CONTRATO
ou
na
legislação pertinente.
42.1.2. As multas serão aplicadas através de
processo administrativo sancionador, conforme
rito previsto na Lei Estadual no 10.177/1998
e na Lei Federal 8.666/1993, iniciada a
partir da respectiva notificação, emitida por
órgão
da
CONTRATANTE
responsável
pela
Fiscalização, à CONCESSIONÁRIA, garantida sua
defesa prévia no prazo legal.
42.2. As multas previstas no Anexo XVI Das
penalidades - deste CONTRATO, respeitados os
limites estabelecidos, serão aplicadas pela
CONTRATANTE segundo a gravidade da infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
14
cometida (...)”.
Ressalve-se, ademais, que não há que se
falar em eventual desproporcionalidade ou irrazoabilidade da penalidade aplicada pela
Administração Pública, posto que prevista na Lei de
Licitações
(Lei
8.666/1993),
bem
como
no
próprio
instrumento contratual. Conforme bem observado pelo
Juízo “a quo”:
“(...)
Havendo
a
comprovação
do
descumprimento contratual, deve ser aplicada
a respectiva sanção.
É importante destacar que a mera declaração
da autora no sentido de ter deixado de
efetuar
parte
do
serviço
por
julgar
desnecessário afasta a alegação de caso
fortuito, força maior ou de inexigibilidade
de conduta diversa.
Da mesma forma que a Administração Pública
está sujeita às penalidades contratualmente
impostas, o particular também o está. Assim,
em respeito ao princípio da isonomia, não se
pode
admitir
que
o
descumprimento
do
contrato, ainda que parcial, seja mitigado.
Por fim, tampouco há motivos para reduzir a
multa combatida, já que aplicada nos exatos
termos do contrato firmado por partes capazes
e
cientes
de
seus
termos.
O
puro
descontentamento não justifica a revisão de
suas cláusulas.
Caberia à autora demonstrar o desequilíbrio
econômico ou abusividade, o que não ocorre na
espécie.
Daí por que a demanda é improcedente (...)”.
Corroborando com o entendimento ora adotado, confira-se, ainda, as seguintes decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
15
proferidas por este e. Tribunal de Justiça, quando do
julgamento de casos análogos:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO
Contrato administrativo
Processo administrativo para apuração de
inadimplemento contratual - Inexistência de
ilegalidade ou irregularidade no processo
administrativo capaz de levar à sua anulação
Não cumprimento de cláusula contratual
configurado
-
Observados
os
princípios
constitucionais
Pena aplicada de forma
fundamentada e proporcional, nos termos da
legislação

Impossibilidade do Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo
Sentença mantida
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031788-26.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 7a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
“APELAÇÃO Ação anulatória de multa aplicada
em contrato administrativo de concessão de
rodovia Obrigação de implantar passarela de
pedestres em rodovia não cumprida no prazo
ajustado

Inexecução
voluntária
caracterizada
Exceções justificadoras do
atraso (razões de ordem técnica, necessidade
de estudos e de autorizações de terceiros,
respeito às diretrizes municipais, inexigibilidade de conduta diversa,
deficiência, silêncio ou falha da agência
reguladora) não acolhidas
Ausência de
fortuitos,
fatos
supervenientes
e
imprevisíveis Hipóteses do § 1o do art. 57
da Lei no 8.666/93 não verificadas Processo
administrativo prévio à sanção processado
regularmente, com atenção ao contraditório e
à ampla defesa
Silêncio da Administração,
que não importa em anuência (art. 33, § 1o,
da Lei Estadual no 10.177/98)
Multa bem
aplicada, respeitados os limites da lei, do
contrato,
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade Sentença de improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
16
da demanda confirmada RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1035666-56.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 15a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
05/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
Em suma, diante dos elementos probatórios
coligidos aos autos, não se vislumbra qualquer causa de
nulidade
ou
desproporcionalidade/irrazoabilidade
na
aplicação da penalidade administrativa pela ré, de modo
que era mesmo de rigor a improcedência de demanda, tal
como procedeu o d. Juízo de primeiro grau.
Por fim, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em segundo grau pelo
causídico da ré, e respeitados os critérios de
ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015 (i
zelo profissional adequado; ii
ampla acessibilidade para
execução dos serviços via processo digital; iii
causa de
baixa complexidade; iv exíguo trabalho na fase recursal),
aumento em 5% sobre o valor da causa (vide fls. 21

R$211.790,23) os honorários sucumbenciais arbitrados em
primeiro grau, devidos pela autora, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela apelante, de modo a
MANTER a r. sentença de primeiro grau, tal como lançada,
nos termos da fundamentação supra. E, levando-se em
consideração o trabalho adicional realizado em segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006561-05.2016.8.26.0053 -Voto no
17
grau pelo causídico da ré, majoro em 5% sobre o valor da
causa (vide fls. 21
R$211.790,23) os honorários
sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, devidos pela
autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR